Tribunal: TJSP
Processo: 1018280-33.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Preliminar de decadência, não conhecida - Celebração de contrato com descontos de parcelas em benefício previdenciário - Aplicação do CDC – Hipótese em que o banco réu apresentou contrato – Impugnação da assinatura constante do instrumento –

Ementa:
BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Preliminar de decadência, não conhecida - Celebração de contrato com descontos de parcelas em benefício previdenciário - Aplicação do CDC – Hipótese em que o banco réu apresentou contrato – Impugnação da assinatura constante do instrumento – Banco que não se interessou em produzir prova de perícia grafotécnica, de seu ônus (NCPC, art. 428, II e 429, II) - Banco que não se desincumbiu do ônus de provar a contratação geradora do débito – Relação jurídica inexistente e débito inexigível – Desconto indevido – Devolução cabível - Repetição que se dará na forma simples, por ausentes os requisitos do art. 940 do CC, ou 42 do CDC - Danos morais – Inocorrência – Indenização descabida – Ação julgada parcialmente procedente – Decaimento recíproco – Adequação dos ônus – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.